Tribunal: TJBA
Processo: 8052365-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052365-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): CASSIO MAGALHAES MEDEIROS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BALANCETES ATUALIZADOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO. DIFICULDADE FINANCEIRA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por PORTOCRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória nº 8045300-54.2025.8.05.0001, ajuizada em face do Município de Salvador, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por considerar não comprovada a hipossuficiência financeira da parte. A agravante sustentou a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, apresentou documentos contábeis atualizados demonstrando patrimônio líquido negativo e agravamento do passivo, além de precedente do STJ favorável em situação idêntica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita padece de nulidade por ausência de fundamentação, à luz do art. 489, § 1º, do CPC; (ii) saber se a agravante, pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, comprovou adequadamente sua hipossuficiência financeira, a justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de nulidade não merece acolhimento. A decisão agravada expôs os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a negativa da gratuidade, ainda que de forma concisa, satisfazendo os requisitos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988. O simples inconformismo da parte com o teor da decisão não configura ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, a concessão de gratuidade à pessoa jurídica exige a comprovação da hipossuficiência financeira, conforme art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ. A agravante instruiu o recurso com balanços patrimoniais atualizados que evidenciam patrimônio líquido negativo de R$ 102.563.000,00, em junho de 2025. A documentação comprova quadro de severa insolvência, agravado pela existência de cerca de 7.000 processos judiciais, cujo custo processual acumulado comprometeria a preservação da massa liquidanda e os interesses dos credores. A tese da agravante encontra reforço em precedente do STJ proferido em caso idêntico envolvendo a mesma instituição, no qual foi reconhecida sua hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita (EDcl no AgInt no AREsp nº 2.276.146/RS, j. 08.04.2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, dá-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício da justiça gratuita à agravante. Tese de julgamento: "1. A decisão judicial que expõe de forma clara e objetiva os fundamentos fáticos e jurídicos suficientes à sua conclusão não padece de nulidade por ausência de fundamentação." "2. É cabível a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial que comprove, por documentos atualizados, a sua efetiva incapacidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ." ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e nos termos do voto do Relator, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por PORTOCRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04